Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714667-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GARCIA AMORIM DE ALENCAR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA GARCIA AMORIM DE ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO GARCIA AMORIM DE ALENCAR contra decisão (Id. 121383257 dos autos no 0701092-77.2022.8.07.0018) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente. Em suas razões recursais, o autor alega que foi diagnosticado com esquizofrenia, doença psíquica grave, tendo sido prescrito pelo médico assistente o uso do fármaco PALIPERIDONA. Aduz que requereu administrativamente o fornecimento do medicamento em questão, o que restou indeferido, ao fundamento de que tal fármaco não é ofertado pela farmácia de alto custo. Ressalta que a medicação é a mais eficaz para o tratamento do autor, conforme indicação do médico assistente, sendo dever do ente público prover meios para garantir a saúde dos mais necessitados. Acrescenta que a ausência do medicamento em questão na lista do SUS não afasta a responsabilidade do Estado ao seu fornecimento. Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para que, reformando o decisum agravado, seja determinado o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente. Preparo nos Ids. 35141818 e 35141817. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo ativo. O autor interpôs recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da ação de obrigação de fazer, sob fundamento de que “(...) o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar de não padronizado pelo SUS.” (Id. 121383257 - Pág. 9, dos autos de origem). Ressaltou que, em situação clínica parecida, o NATJUS foi desfavorável à demanda, bem como que não constou do parecer médico risco de morte ou de debilidade/ deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Com efeito, sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Dessa forma, diante da ausência de comprovação, a princípio, da probabilidade do direito alegado, pois não evidenciado o preenchimento dos requisitos para o fornecimento do fármaco em questão, aliado ao fato de que não restou demonstrada a urgência ou emergência médica, o que apenas poderá ser verificado mediante análise mais apurada quando a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora